Tribunal: TJES
Processo: 0018987-49.1997.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018987-49.1997.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ASTEC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018987-49.1997.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADA: ASTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de omissão e contradição, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado acerca da prescrição intercorrente pronunciada na presente demanda.

Veja-se:

“A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de 24.10.1997, inicialmente em face de ASTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Após verificada a dissolução irregular da pessoa jurídica, requereu-se a citação, por edital, da empresa devedora e de seus sócios, o que se efetivou em setembro/2006 (fls. 36).

Na data de 17.03.2010 o Apelante foi intimado do insucesso da diligência de localização de bens, circunstância bastante para deflagrar a fluência do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais. Eis o teor da Súmula n. 314, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O Apelante, inclusive, pela petição de fls. 55, informou, em junho/2010, que a Municipalidade adotaria diligências “no sentido de localizar bens imóveis passíveis de penhora”.

Desde então, não houve sucesso na localização de bens dos devedores, a não ser o bloqueio de ativos financeiros em conta de Fabio Antoniazzi Arnoni, pessoa posteriormente excluída da relação processual por não ser sócia da pessoa jurídica devedora, conforme informado pelo Apelante em petição de fls. 69/70.

O petitório de fls. 90, da Apelante, em que requer a “citação por carta do sócio CLEVERSON GOMES DO CARMO”, em 24.04.2015, não é capaz de impedir o fluxo do prazo prescricional, seja porque não haveria que se cogitar de nova interrupção do prazo, seja porque desprovida de qualquer efetividade na localização de bens penhoráveis.

Seguiu-se, após, a prolação da r. sentença vergastada na data de 25.06.2021, portanto, aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos após o ajuizamento da presente “execução fiscal”, sem que tenha havido qualquer êxito na localização de bens aptos à satisfação da obrigação de pagar o débito que, em 2012, era de R$ 1.224,86 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Ante a inércia do Apelante na consecução de medidas aptas a localizar bens do devedor, na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da tese firmada no julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios, assim ementado:

(...)

Tampouco há de se cogitar da alegada nulidade processual por suposta ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição, haja vista que o Apelante, em suas razões recursais, limita-se a apontar a ausência da intimação, não lançando nenhum argumento suficiente a infirmar o transcurso do prazo prescricional, que ressoa evidente nos autos.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023. - Acompanho a relatoria.

Sessão 11/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.